Tribunal: TJSP
Processo: 2016364-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PROFESSORA - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após dar a oportunidade da parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PROFESSORA - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após dar a oportunidade da parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III - Hipótese em que a parte agravante demonstrou receber o valor líquido mensal de R$2.716,87 como professora de português – Único rendimento tributável pago pelo instituto educacional, conforme Declaração de Imposto sobre a Renda, referente ao ano calendário de 2023 – Extrato bancário, referente ao período de 09.08.2024 a 08.10.2024 com saldo final no valor de R$12,11 - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC - Benefício concedido - Precedentes do C. STJ - Agravo provido"